Tribunal: TJSP
Processo: 2089625-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 203g (massa bruta) de maconha, 277g (massa bruta) de cocaína e 72g (massa bruta) de crack – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 203g (massa bruta) de maconha, 277g (massa bruta) de cocaína e 72g (massa bruta) de crack – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.